Tribunal: STF
Processo: RE 153687
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
PROTESTO   DE  TÍTULO   -   SUSTAÇÃO.  Não   implica  a
transgressão  ao inciso  XXXV do  artigo  5. da  Constituição Federal
decisão  que,  no  âmbito  de  demanda  cautelar,  haja  resultado na
sustação  do protesto do  título, mormente quando  ja ajuizada a ação
principal.::